Tribunal: TJDFT
Processo: 0760156-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0760156-29.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOREN CARDOSO ALMEIDA RECORRIDO: MARCIO DE SOUSA LOPES DECISÃO Nos termos do Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. No presente caso, a recorrente comprovou, tão somente, o recolhimento do preparo na interposição do recurso, que ocorreu em 18.04.2020 (ID 17140332), e efetuou o recolhimento das custas processuais apenas em 07.05.2020, conforme comprovante de ID 17140339, portanto, de forma intempestiva. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora